Tribunal: TJMT
Processo: 1015247-44.2025.8.11.0002
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015247-44.2025.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Municipais, IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), ANTONIO SORRILHA FILHO - CPF: 780.136.238-15 (APELADO), JOAO HENRIQUE DA SILVA ECHEVERRIA - CPF: 384.056.218-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AUSÊNCIA DE PROPRIEDADE OU POSSE. CADASTRO MUNICIPAL. PRESUNÇÃO RELATIVA. IMPENHORABILIDADE DE VERBAS ALIMENTARES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Várzea Grande contra sentença que julgou procedentes embargos à execução fiscal para reconhecer a ilegitimidade passiva do executado, declarar a impenhorabilidade de valores bloqueados e determinar a abstenção de cobranças, com condenação em honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o apelado possui legitimidade passiva para responder por débitos de IPTU e taxa de limpeza urbana relativos a imóvel com o qual não possui vínculo jurídico; (ii) estabelecer se é válida a penhora de valores depositados em conta bancária de natureza alimentar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O contribuinte do IPTU é o proprietário, titular do domínio útil ou possuidor do imóvel. Ausente prova de que o executado se enquadra nessas hipóteses, não há relação jurídico-tributária válida.

4. A controvérsia não envolve modificação da sujeição passiva por convenção particular, mas a inexistência de vínculo com o imóvel tributado.

5.

5. O cadastro municipal possui presunção relativa de veracidade, que pode ser afastada por prova em contrário, ônus não superado pelo ente público.

6. A simples inscrição no cadastro fiscal não comprova a condição de contribuinte sem demonstração de propriedade, posse ou domínio útil.

7. Os valores bloqueados possuem natureza alimentar, sendo impenhoráveis, inclusive quando inferiores a 40 salários-mínimos, salvo exceções não verificadas.

8. Os honorários advocatícios foram fixados em conformidade com o art. 85, § 2o, do CPC, sendo cabível sua majoração em grau recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
“1. A ausência de comprovação de propriedade, posse ou domínio útil afasta a legitimidade passiva para cobrança de IPTU. 2. O cadastro municipal possui presunção relativa e não basta, isoladamente, para caracterizar o sujeito passivo da obrigação tributária. 3. São impenhoráveis valores de natureza alimentar, bem como quantias inferiores a 40 salários-mínimos, salvo exceções legais.”

Dispositivos relevantes citados
: CTN, arts. 34 e 123; CPC, arts. 833, IV e X, e 85, §§ 2o e 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 475.078/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ 27.09.2004; STJ, AgInt no AREsp 2258716/PR, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 15.05.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que julgou procedentes os embargos à execução fiscal opostos por
ANTÔNIO SORRILHA FILHO
, para reconhecer a ilegitimidade passiva, a impenhorabilidade de valores bloqueados e a abstenção de cobranças.

O Município apelante sustenta violação aos artigos 34 e 123 do CTN, argumentando que a sujeição passiva do IPTU não pode ser alterada por contratos particulares não registrados.

Defende que o cadastro municipal goza de presunção de veracidade e que a sentença contraria a jurisprudência deste Tribunal.

Requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os embargos ou, subsidiariamente, seja afastada ou reduzida a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios.

Nas contrarrazões, o apelado pugna a manutenção integral da sentença, reiterando que comprovou sua ilegitimidade passiva e a impenhorabilidade dos valores bloqueados.

Dispensada a intervenção ministerial, em atenção à Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da legitimidade passiva do apelado em execução fiscal que objetiva a cobrança de IPTU e taxa de limpeza urbana, bem como à higidez do bloqueio de valores em suas contas bancárias.

Os embargos à execução originaram-se da execução fiscal no 1007594-59.2023.8.11.0002, ajuizada pelo Município de Várzea Grande para cobrança de créditos tributários referentes aos exercícios de 2018 a 2021, consubstanciados na CDA no 5940/2023, no valor de R$ 4.554,65, relativos a imóvel localizado na Rua General José Campos Neves, no 0, Quadra 67, Lote 01, Bairro Canelas, Várzea Grande/MT.

Os presentes embargos foram julgados procedentes, para reconhecer a ilegitimidade passiva do embargante e, por conseguinte, a extinção da execução fiscal, bem como a impenhorabilidade dos valores bloqueados. Condenou o Município ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da execução.

Passo à análise.

1. Da legitimidade passiva para o IPTU

Nos termos do art. 34 do CTN, contribuinte do IPTU é o proprietário do imóvel, o titular do domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título.

Por sua vez, o art. 123 do CTN dispõe que convenções particulares não podem ser opostas à Fazenda Pública para modificar a definição legal do sujeito passivo da obrigação tributária.

Contudo, a hipótese dos autos não versa sobre a tentativa de transferir a responsabilidade tributária por contrato particular. O que se discute é a própria inexistência de vínculo jurídico-tributário entre o apelado e o imóvel descrito na CDA.

O conjunto probatório demonstra que o apelado jamais foi proprietário ou possuidor do
Lote 01, Quadra 67, no Bairro Canelas
. Documentos acostados revelam que ele foi proprietário de lotes distintos (
Lotes 02 e 03,

Quadra 67 do Loteamento Jardim Paula II
), os quais foram alienados ainda em 2006, tendo o apelado se mudado para o estado de São Paulo no ano seguinte (2007).

Portanto, não se trata de aplicar o art. 123 do CTN para desconsiderar um contrato de “gaveta”, mas de reconhecer que o apelado não se enquadra em nenhuma das hipóteses do art. 34 do CTN em relação ao imóvel tributado.

2. Do valor probatório do cadastro municipal

O Município fundamenta a cobrança exclusivamente em seus registros administrativos. Todavia, o cadastro imobiliário municipal possui presunção relativa de veracidade, a qual sucumbe diante de prova em contrário.

Neste caso, o embargante elidiu tal presunção ao demonstrar a incorreção dos dados cadastrais. Caberia ao Município, diante da negativa do executado, colacionar a matrícula atualizada do imóvel ou outro título que comprovasse a propriedade ou posse no período de 2018 a 2021, ônus do qual não se desincumbiu.

O STJ já assentou que
“a simples vinculação do nome ao cadastro fiscal do Município não possui, por si só, força jurídica para imputar a qualidade de contribuinte ou responsável tributário, quando ausente qualquer título de propriedade, posse ou domínio útil sobre o bem”
(REsp 475.078/SP, rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ 27/09/2004)
.

No mesmo sentido:

“(...) 4.
Cadastro municipal, isoladamente, não comprova a qualidade de contribuinte do IPTU
. Dispositivos relevantes citados: CTN, arts . 34 e 131, II; CC, art. 541; CPC, arts. 485, VI, e 833, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 399; REsp no 1 .575.048/SP, rel. Min. Marco Buzzi, DJe 26 .02.2016; REsp no 475.078/SP, rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ 27.09.2004.”
(TJ-MG - Apelação Cível: 50128139320238130433, Relator.: Des.(a) Juliana Campos Horta, Data de Julgamento: 12/08/2025, Câmaras Cíveis / 1a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/08/2025) (g.n.)

3. Da impenhorabilidade dos valores bloqueados

Restou comprovado que o bloqueio recaiu sobre verba de natureza alimentar (benefício previdenciário).

Segundo o art. 833, IV e X, do CPC, são impenhoráveis os proventos de aposentadoria e as quantias depositadas em caderneta de poupança (ou outras contas) até o limite de 40 salários-mínimos, ressalvadas exceções não verificadas no caso.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - BLOQUEIO DE VALORES - PROVENTOS DE APOSENTADORIA - IMPENHORABILIDADE - VALORES DA CONTA POUPANÇA - INFERIOR A QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS - ART. 833, INCISO X DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - DESBLOQUEIO.

- A fim de preservar o mínimo patrimonial indispensável à existência digna do executado, o artigo 833, do Código de Processo Civil elenca as verbas tidas como absolutamente impenhoráveis, cabendo ao devedor comprovar a impenhorabilidade, bem como os prejuízos suportados.

- Na esteira da jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, além de impenhoráveis as quantias inferiores a 40 (quarenta) salários mínimos depositadas em caderneta de poupança (art. 833, X, CPC), também o são aquelas mantidas em conta corrente, fundos de investimentos, ou em espécie, salvo se comprovado abuso de direito, má-fé ou fraude.” (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.23.240868-2/001, Relator(a): Des.(a) Versiani Penna, 19a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/02/2024, publicação da súmula em 01/03/2024)

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. IMPENHORABILIDADE. 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. ALCANCE. 1.
De acordo com a jurisprudência firme desta Corte Superior, é impenhorável a quantia de até quarenta salários mínimos depositada em conta corrente, aplicada em caderneta de poupança ou outras modalidades de investimento, exceto quando comprovado abuso, má-fé ou fraude
. Precedentes. 2. O disposto no art. 854, § 3o, I, do CPC/2015 não afasta o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça de que os valores inferiores a 40 salários mínimos são presumidamente impenhoráveis. 3. Agravo interno desprovido.” (STJ - AgInt no AREsp: 2258716 PR 2022/0373580-6, Relator: GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 15/05/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/05/2023)

Logo, a desconstituição da penhora é medida que se impõe.

4. Dos honorários advocatícios

A verba honorária fixada em 10% sobre o valor atualizado da execução mostra-se adequada e em estrita observância ao art. 85, § 2o, do CPC, não comportando redução, dado o trabalho realizado e o êxito total do embargante.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da execução, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026